Tribunal: STF
Processo: HC 215751
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Henrique Barbosa da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 733.695/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 900 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    Em síntese, alega-se neste writ que seria desproporcional a exasperação da pena-base em 4 anos acima do mínimo legal com amparo apenas na quantidade do entorpecente apreendido, sobretudo por se tratar de droga menos nociva e serem favoráveis as demais circunstâncias judiciais. 



    Aduz que, além de tal vetor não ser suficiente para justificar o afastamento da redutora do tráfico privilegiado, sopesá-lo tanto na primeira como na terceira fase da dosimetria configura bis in idem. 



    Salienta ser o paciente primário, de bons antecedentes, bem como que inexiste prova da habitualidade delitiva e do envolvimento com grupo criminoso. 



    Requer, assim, a redução da pena-base, a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais brando e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.



    Ao final, requer o seguinte:



    “1) Seja o presente pedido de MEDIDA LIMINAR acolhido, para o fim de reformar o Acórdão reduzindo as penas nos termos deste Habeas Corpus, concedendo o regime mais brando de acordo com a fixação da pena, haja vista que os requisitos para a concessão de tal medida estão claramente presentes(...);



    2) Que seja concedida a presente Ordem de Habeas Corpus, ratificando-se a liminar, e determinando-se, assim, a reforma do Acórdão reduzindo as penas nos termos deste Habeas Corpus, concedendo o regime mais brando de acordo com a fixação da pena.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 



    2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 4 anos acima do mínimo legal com fundamento na quantidade do entorpecente apreendido - 82 caixas de tijolos de maconha (4.365,3 kg) - o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 



    3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    4. In casu, a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do paciente e seu envolvimento com grupo criminoso, tendo em vista o modus operandi do delito no transporte por caminhão de 82 caixas de tijolos de maconha (4.365,3 kg). Portanto, a alteração desse entendimento – para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    5. Não há que se falar em bis in idem, pois, além da quantidade e natureza da droga apreendida, há outros elementos dos autos que evidenciam a dedicação do paciente em atividades criminosas. Precedentes. 6. Estabelecida a sanção em patamar superior a 8 anos de reclusão, ficam mantidos o regime fechado e a negativa de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "a", e 44, I, do Código Penal. 7. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No tocante à individuação da pena, o Ministro Relator ressaltou o seguinte:



    “Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.



    Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. 



    Na hipótese, observa-se que as instâncias antecedentes consideraram como desfavorável a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 82 caixas com tijolos de maconha (4.365,3 kg) - para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 4 anos de reclusão acima do mínimo legal.



    Dessa forma, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda, elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.”



    Por outro lado, no tocante à aplicação do redutor, o eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, mais uma vez não assiste razão à defesa. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    In casu, a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do paciente e seu envolvimento com grupo criminoso, visto que foi flagrado em caminhão carregado com 82 caixas de tijolos de maconha (4.365,3 kg), provenientes da cidade de Maringá/PR, após campana realizadas pelos policiais para averiguar a entrega de expressiva quantidade de drogas em galpão localizado na cidade de Santana de Parnaíba/SP, tendo admitido a prática delitiva e que receberia o valor de R$ 20.000,00 pelo transporte do entorpecente. 



    Portanto, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o paciente é contumaz na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.”



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava à atividade criminosa, tendo, inclusive, admitido a prática delitiva e que receberia o valor de R$ 20.000,00 pelo transporte do entorpecente.



    Lado outro, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, registro que, em sendo inviável o pretendido redutor, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no writ.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente